Tribunal: TJES
Processo: 0004158-19.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004158-19.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLAS NEVES ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004158-19.2017.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLAS NEVES ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, a substituição da pena por restritivas de direitos, a fixação da pena no mínimo legal, regime mais benéfico e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos e da isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por autos de apreensão, laudo toxicológico definitivo e constatação provisória, que atestaram a apreensão de 280 pedras de crack (60,4g).

A autoria está confirmada pela confissão judicial do réu, que admitiu vender drogas há cinco meses, e pelos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, considerados provas idôneas e harmônicas sob contraditório.

A quantidade e a natureza da droga (280 pedras de crack), aliadas à confissão e aos depoimentos testemunhais, afastam a tese de insuficiência probatória.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/2006, que atribui preponderância à quantidade e à natureza do entorpecente.

A minorante do tráfico privilegiado não se aplica, pois restou demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa, confirmada pela confissão de que traficava há meses e pela quantidade significativa da droga apreendida.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, uma vez que a pena aplicada (05 anos) supera o limite de 04 anos previsto no art. 44 do Código Penal.

A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal (CPP, art. 804), sendo a alegação de hipossuficiência matéria a ser apreciada na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais colhidos em juízo sob contraditório, quando coerentes e corroborados por outros elementos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

A confissão de prática reiterada de tráfico e a expressiva quantidade de entorpecente afastam a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a reprimenda ultrapassa quatro anos de reclusão.

A condenação em custas processuais é consequência automática da sentença condenatória, cabendo ao juízo da execução eventual suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44 e 59; CPP, arts. 386, VII, 804; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025.

STJ, AgRg no HC n. 1.014.354/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado TJSP), Sexta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 10.09.2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJEN 30.04.2025.

TJ-ES, Apelação Criminal n. 00000128920238080040, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004158-19.2017.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLAS NEVES ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

WALLAS NEVES ELIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime definido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de pena de multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

No recurso, a defesa busca, a absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração máxima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Na remota hipótese de manutenção da condenação, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial mais benéfico, bem como a isenção das custas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso, para manter inalterada a sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza pugna pelo desprovimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia que no dia 18 de março de 2017, o acusado, ao perceber a aproximação de policiais militares do Grupo de Apoio Operacional, teria retirado do interior de sua bermuda e dispensado uma sacola plástica. A sacola, recolhida pelos agentes, continha 280 porções de substância semelhante ao
crack
. Durante a abordagem, foram encontrados em poder do réu R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

Pois bem.

A materialidade encontra-se atestada pelos autos de apreensão, de constatação provisória e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo, que confirmou a apreensão de 280 porções de substância tipo
crack
, totalizando 60,4g.

A autoria, por sua vez, é robusta, sendo alicerçada tanto na confissão do acusado quanto nos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante confessou, em Juízo, que estava vendendo drogas, que vendia há aproximadamente 05 (cinco) meses e que a droga apreendida era de sua propriedade.

A confissão judicial do réu é confirmada pelo depoimento da testemunha PMES AILTON PAULO MAGNAGO RODRIGUES. O policial militar confirmou as declarações prestadas na esfera policial, ratificando ter visto o réu dispensar uma sacola contendo as 280 pedras de
crack
, e que o denunciado confessou que a droga era para a venda.

Consta nos autos, ainda, o depoimento de outro policial militar (Ronny Peterson Pereira Dos Santos), em sede de inquérito, relatando que, diante da aproximação da viatura em local de intenso tráfico, o apelante demonstrou nervosismo e dispensou a sacola com as 280 pedras de
crack
e R$ 5,00 (cinco reais). O policial afirmou que o acusado confessou ser o proprietário da droga e disse que cada unidade seria vendida por R$ 10,00 (dez reais).

Os depoimentos dos policiais militares são meio idôneo de prova, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando harmônicos e colhidos sob o crivo do contraditório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

A grande quantidade e o fracionamento da droga (280 pedras de crack) e a apreensão de dinheiro em espécie são circunstâncias que, somadas à confissão e aos depoimentos testemunhais, afastam a tese de insuficiência probatória, demonstrando a prática do crime de tráfico de drogas, em conformidade com o art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Dessa forma, o conjunto probatório é límpido, seguro e inconteste, não havendo que se falar em absolvição do apelante.

Passo ao exame da dosimetria da pena, que foi impugnada em relação à pena-base.

O apelante busca a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando a insuficiência e genericidade da fundamentação empregada na sentença.

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, acima do mínimo legal de 5 (cinco) anos, sendo exasperada exclusivamente em razão da natureza e quantidade da droga apreendida.

Ao revés do alegado pela defesa, a natureza e a quantidade da droga são fatores preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais (art. 59, CP), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

A apreensão de 280 pedras de
crack
— droga com alto poder destrutivo e de comercialização em larga escala — justifica, por si só, a elevação da pena-base. O
crack
é notório por sua elevada nocividade , e a grande quantidade demonstra maior gravidade da conduta.

Conforme o entendimento do STJ, a quantidade e a natureza da droga podem justificar a exasperação da pena-base
(AgRg no HC n. 1.014.354/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025).

O magistrado de primeiro grau, ao valorar a quantidade e a natureza do entorpecente, agiu com fundamentação idônea e proporcional, atendendo aos princípios da individualização da pena.

Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia no
quantum
fixado, que se encontra dentro da discricionariedade regrada do Juízo, mormente considerando-se que o artigo 42 da Lei de Drogas estabelece a preponderância da natureza e quantidade da droga.

Dessa forma, a pena-base deve ser mantida.

A defesa pugna pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em grau máximo.

A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

O Juízo
a quo
afastou a minorante sob o fundamento de que o réu, apesar de primário, demonstra se dedicar a atividades criminosas, citando o fato de responder a outra ação penal (processo nº 0002123-18.2019.8.08.0030) e ter sido preso em flagrante delito (auto de prisão em flagrante nº 0001134-58.2019.8.08.030), ambos pela prática de tráfico de drogas, conforme o sistema e-Jud.

Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser utilizados para configurar maus antecedentes, a utilização de tais elementos para aferir a dedicação do agente a atividades criminosas, aliados a outras circunstâncias, obstam a aplicação da benesse.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECONHECIMENTO DE MÁ CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A exasperação da pena-base, com fundamento nos vetores negativos da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, observou os parâmetros legais e está devidamente motivada, conforme elementos concretos dos autos.

2. A valoração negativa da conduta social do agente, baseada apenas em ação penal em curso, afronta a Súmula 444/STJ, sendo, por isso, afastada.

3. A não incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a dedicação do recorrente à atividade criminosa, não sendo aplicável o benefício do tráfico privilegiado.

4. A fixação do regime inicial fechado encontra justificativa na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, em consonância com os arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.

5. Reanalisar os fatos que ensejaram o afastamento da figura do tráfico privilegiado pela Corte de origem também demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, em sede de recurso especial, constitui providência vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)
”

No caso dos autos, a demonstração da dedicação à atividade criminosa é reforçada por dados objetivos do caso concreto: a confissão do réu de que vendia drogas há 05 meses e a quantidade significativa da droga apreendida (280 pedras de
crack
).

Esses fatos afastam o caráter de traficante "eventual" ou "ocasional" , indicando o envolvimento estável e profissional na traficância.

Portanto, a não aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 está correta e fundamentada em elementos concretos que indicam a dedicação do réu a atividades criminosas.

No que se refere ao regime aplicado, ressalte-se, que nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal , a pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos determina a fixação do regime semiaberto.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, esta não é cabível. O art. 44 do Código Penal exige que a pena aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos. Tendo sido a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, o benefício é legalmente inaplicável.

Por fim, a defesa requereu a isenção das custas processuais, sob a alegação de hipossuficiência.

A condenação em custas é consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

A análise da alegada impossibilidade de pagamento, em razão da hipossuficiência, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. A condenação deve ser mantida, cabendo ao juízo competente a eventual suspensão da exigibilidade (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000128920238080040, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal).

Assim, a condenação nas custas processuais deve ser mantida, nos exatos termos da sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO INTERPOSTO
E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.